Tribunal: TJBA
Processo: 8007446-40.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007446-40.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
THAIS RODAMILANS SANJUAN

APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO POR TITULAÇÃO. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Lauro de Freitas em face de sentença parcialmente procedente proferida em ação ordinária de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias do Estado da Bahia – SINDACS/BA, na qualidade de substituto processual, visando ao pagamento do adicional denominado "acréscimo pecuniário" previsto no artigo 216 da Lei Municipal nº 1.519/2013 em favor de cinco servidores substituídos. A sentença reconheceu o direito dos servidores ao acréscimo pecuniário de 5% sobre o padrão do vencimento básico em virtude da conclusão do ensino médio e julgou improcedente a reconvenção proposta pelo Município para restituição de valores supostamente pagos indevidamente à servidora Regina Rios Bonfim Ribeiro por cumulação de acréscimos pecuniários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se procede o pedido reconvencional do Município de Lauro de Freitas visando à restituição de valores supostamente recebidos a maior pela servidora Regina Rios Bonfim Ribeiro em razão da cumulação indevida de acréscimos pecuniários por titulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 216 da Lei Municipal nº 1.519/2013 prevê a concessão de acréscimo pecuniário aos servidores ocupantes de cargos efetivos que apresentarem documentação comprobatória de conclusão de cursos de diferentes níveis de escolaridade, desde que o curso não seja pré-requisito para o exercício do cargo e esteja relacionado com a área de atuação.

2. A Lei Municipal nº 1.230/2007 estabelece que o pré-requisito para o exercício dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias é apenas a conclusão do ensino fundamental, conferindo aos servidores que obtiveram títulos de ensino médio, universitário ou pós-graduação o direito ao acréscimo pecuniário correspondente.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos Temas 531 e 1009, estabelece que é incabível a restituição ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando o pagamento indevido decorre de erro operacional ou de cálculo da própria Administração Pública.

4. A servidora agiu sob a legítima confiança de que os pagamentos efetuados pela Administração Pública eram devidos e legais, presumindo-se sua boa-fé objetiva ante a ausência de elementos probatórios em contrário.

5. O Município não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a alegada má-fé da servidora ou a natureza específica do erro que justificaria a restituição, limitando-se a invocar a vedação legal à acumulação sem comprovar as circunstâncias fáticas do pagamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público que recebe valores indevidamente em decorrência de erro operacional ou de cálculo da própria Administração Pública, agindo de boa-fé e sob legítima confiança na regularidade dos pagamentos, não está obrigado à restituição dos valores ao erário, especialmente quando se trata de verbas de caráter alimentar.

2. A boa-fé objetiva do servidor público é presumida nos casos de pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo, cabendo ao ente público o ônus de provar circunstâncias que elidam tal presunção.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 216 da Lei Municipal nº 1.519/2013; Artigo 5º da Lei Municipal nº 1.230/2007; Artigo 46 da Lei 8.112/90

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 531 (REsp 1.244.182-PB); STJ - Tema 1009 (REsp 1.769.306/AL); TJ-BA - Apelação: 80055462220208050150; TJ-BA - Apelação: 80228064420228050150; TJ-BA - Apelação: 80052041120208050150

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007446-40.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON
Desembargadora Relatora